Tribunal: STF
Processo: Rcl 84807
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 10. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA ANTES DO AJUIZAMENTO DA RECLAMAÇÃO: SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECLAMAÇÃO NÃO CONHECIDA.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada por Alberto Ribeiro de Magalhaes Filho e outro, em 17.9.2025, contra “acórdão do 
TRT-2[, que] afastou a aplicação do art. 82-A da Lei 11.101/2005 sem observância da cláusula de reserva de plenário, em violação ao art. 97 da CF/88 e à Súmula Vinculante nº 10 [do Supremo Tribunal Federal]” (fl. 3).



    2. Os reclamantes relatam que “foram sócios da empresa Niquelação e Cromação Brasil Indústria e Comércio Ltda. – EPP, que teve recuperação judicial deferida em 16/12/2014 e convolada em falência em 17/01/2017, perante a 
7ª Vara Cível da Comarca de São Bernardo do Campo/SP (...) Paralelamente, tramita a Reclamação Trabalhista nº 0131500-23.2002.5.02.0461, ajuizada em 2002 por Carlos Baptista Cupertino, em que (...) o Juízo da 1ª Vara do Trabalho de São Bernardo do Campo, em 01/06/2023, deferiu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, redirecionando a execução contra os sócios falidos” (fls. 1-2).



    Esclarecem que “o Superior Tribunal de Justiça, no Conflito de Competência nº 198.113/SP, declarou a competência absoluta do Juízo Falimentar da 7ª Vara Cível de São Bernardo do Campo/SP para decidir sobre atos executórios envolvendo a massa” [e que] “o próprio exequente Carlos Baptista Cupertino, reconhecendo a competência do juízo universal, ajuizou perante o TJ-SP Ação de Retificação do Quadro Geral de Credores (proc. 
nº 1017638-83.2023.8.26.0564), buscando incluir seu crédito trabalhista” (fl. 2).



    Narram que “o Tribunal Superior do Trabalho, em decisão monocrática no RR 0131500-23.2002.5.02.0461, reconheceu a transcendência política da matéria e assentou: ‘Nos termos do art. 82-A da Lei 11.101/2005, incluído pela Lei 14.112/2020, é do juízo da falência a competência para decidir acerca do incidente de desconsideração da personalidade jurídica’” (fl. 3).



    Sustentam que “o acórdão do TRT-2 afastou a aplicação do art. 82-A da Lei 11.101/2005 sem observância da cláusula de reserva de plenário, em violação ao art. 97 da CF/88 e à Súmula Vinculante nº 10. Como já assentado pelo STF (Rcl 83.535/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes), essa conduta compromete a autoridade da Corte e a segurança jurídica” (fl. 3).



    Requerem medida liminar para “suspender a execução trabalhista em face dos sócios falidos ora Reclamantes” (fl. 4). 



    Pedem a procedência da presente reclamação para “cassa[r o] acórdão do TRT-2, reconhecendo-se a competência exclusiva do juízo falimentar, inclusive no que concerne à Desconsideração da Personalidade Jurídica em relação aos sócios falidos, irregularmente deferida pelo Juízo da especializada do Trabalho, sem que detivesse Competência para tanto, conforme anteriormente demonstrado” (fl. 4).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame. 



     



    4. Põe-se em foco nesta ação se o “TRT-2 afastou a aplicação do 
art. 82-A da Lei 11.101/2005 sem observância da cláusula de reserva de plenário, em violação ao art. 97 da CF/88 e à Súmula Vinculante nº 10 [do Supremo Tribunal Federal]” (fl. 3).



    5. A presente reclamação não pode ter processamento válido neste Supremo Tribunal.



    A narrativa trazida nesta reclamação não corresponde aos documentos juntados aos autos. 



    Diferente do que afirmam os reclamantes, ao tratar da questão envolvendo desconsideração da personalidade jurídica da empresa em foco, a Nona Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região deu parcial provimento ao agravo de petição dos reclamantes para reconhecer a competência do juízo de falência e excluí-los do polo passivo da ação, nos termos seguintes:



    “No tocante ao tópico ‘Desconsideração da personalidade jurídica’, por maioria, prevaleceu o seguinte: 



    3. Desconsideração da personalidade jurídica. Aplica-se in casu o disposto no artigo 6º, da Lei 11.101/05, com a inclusão ocorrida pela Lei 14.112/20, a qual determinou, in verbis: 



    ‘A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial ou na falência, salvo as custas judiciais decorrentes de litígio com o devedor. (...) II - suspensão das execuções ajuizadas contra o devedor, inclusive daquelas dos credores particulares do sócio solidário, relativas a créditos ou obrigações sujeitas à recuperação judicial ou à falência.’ 



    Ademais, o artigo 82-A da referida lei, incluído pela Lei 14.112/20, estabeleceu que: 



    ‘É vedada a extensão da falência ou de seus efeitos, no todo ou em parte, aos sócios de responsabilidade limitada, aos controladores e aos administradores da sociedade falida, admitida, contudo, a desconsideração da personalidade jurídica. 



    Parágrafo único. A desconsideração da personalidade jurídica da sociedade falida, para fins de responsabilização de terceiros, grupo, sócio ou administrador por obrigação desta, somente pode ser decretada pelo juízo falimentar com a observância do art. 50 da Lei 
nº 10.406/2002 e dos artigos 133, 134, 135, 136 e 137 da Lei 
nº 13.105/2015, não aplicada a suspensão de que trata o § 3º do 
art. 134 da Lei 13.105/2015 (incluído pela Lei nº 14.112/20).’ 
(Grifou-se). 



    Por fim, o parágrafo único do referido artigo reservou exclusivamente ao Juízo Universal da Falência a responsabilização de sócios fora do âmbito do juízo da falência ou recuperação judicial, como destacado no texto legal. Dá-se, portanto, provimento no ponto. 



    Ante o exposto, ACORDAM os Magistrados da 9ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região em: por votação unânime, o agravo de petição CONHECER o agravo de petição do exequente e, no mérito, por maioria de votos, vencido o Exmo. Sr. Juiz Relator originário, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO para excluir os agravantes do polo passivo, até o término do processo de falência, nos termos da fundamentação do voto do Redator Designado, vencido o Exmo. Sr. Juiz Rui César Público Borges Corrêa, que nega provimento ao recurso, na forma da fundamentação do voto vencido” (fls. 1-2, 
e-doc. 13, grifos nossos).



    Essa decisão foi objeto de recurso de revista, interposto por Carlos Baptista Cupertino, ao qual a Ministra Kátia Magalhães Arruda, Relatora no Tribunal Superior do Trabalho, deu provimento para assentar a competência da Justiça do Trabalho e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para prosseguimento da execução. Foram fundamentos da decisão:



    “A parte recorrente alega que ‘o v. Acórdão encontra-se em desconformidade com o entendimento consubstanciado no C. Tribunal Superior do Trabalho, segundo o qual esta Justiça Especializada é competente para executar decisões nas quais houve redirecionamento executório contra sócios da massa falida, hipótese do presente feito’. 



    Aduz que ‘ao decidir pela exclusão dos sócios da empresa executada, do polo passivo da execução, com base no parágrafo único, do artigo 82-A, da Lei nº 11.101/05, parte dos Desembargadores da 
9ª Turma do E. Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região, que julgaram o Agravo de Petição em tela, inclusive divergindo do entendimento pacificado do C. TST, data máxima vênia, excluíram do Poder Judiciário a obrigação de apreciar o direito do Recorrente, ao passo que este não poderá mais se socorrer à este MM. Juízo Especializado para prosseguir com a execução em face dos sócios, causando-lhe lesão e ameaça ao seu direito, violando o que dispõe o artigo 5º, XXXV, da Constituição Federal’. 



    Aponta violação do art. 5º, XXXV, da Constituição Federal e de dispositivos infraconstitucionais. Colaciona julgados. 



    Ao exame. 



    Tratando-se de processo submetido à fase de execução, o cabimento de recurso de revista está restrito à demonstração de ofensa direta e literal de norma da Constituição Federal. Por conseguinte, o recurso será analisado apenas sob esse aspecto, consoante a dicção do artigo 896, § 2º, da CLT e da Súmula nº 266 do TST. 



    O entendimento desta Corte é de que, na hipótese de decretação de falência ou de recuperação judicial de empresa executada, a Justiça do Trabalho tem competência para julgar pedido de desconsideração da personalidade jurídica, para fins de redirecionar a execução contra os bens dos sócios da empresa executada, haja vista que os bens dos sócios não se confundem com os bens da devedora principal. 



    Ressalte-se que no caso é incontroverso que a executada teve sua falência decretada em 17/01/2017, data anterior à alteração da Lei 
nº 11.101/2005 pela Lei nº 14.112/2020, que remeteu ao juízo falimentar a competência para analisar os atos expropriatórios. (...)



    Os julgados citados trazem teses que levam em conta situações similares à examinada no caso concreto, demonstrando o entendimento desta Corte Superior sobre a matéria, o qual também deve ser aplicado neste processo. 



    Diante do exposto, conheço do recurso de revista, por violação do artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal. 



    MÉRITO EXECUÇÃO. FALÊNCIA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. 



    Como consequência do conhecimento do recurso de revista, por violação do artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, dou-lhe provimento para, reconhecendo a competência da Justiça do Trabalho, determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que prossiga na execução da demanda, como entender de direito. CONCLUSÃO 



    Pelo exposto, reconheço a transcendência quanto ao tema ‘EXECUÇÃO. FALÊNCIA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO’, conheço do recurso de revista por violação do artigo 5º, XXXV, da Constituição da República e, no mérito, dou-lhe provimento para, reconhecendo a competência da Justiça do Trabalho, determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que prossiga na execução da demanda, como entender de direito. Isso, com amparo nos arts. 118, X, do RITST e 932, VIII, do CPC” (fls. 3-5, 
e-doc. 13, grifos nossos).



    Consta dos autos que essa decisão transitou em julgado em 22.10.2024 (fl. 6, edoc. 13). A presente reclamação foi ajuizada em 17.9.2025.



    6. Prevalece a jurisprudência segundo a qual, para ser cabível reclamação, não pode ter havido trânsito em julgado do ato judicial nela impugnado. Incabível, portanto, em reclamação, rediscussão de matéria objeto de decisão transitada em julgado. Incide na espécie a Súmula 
n. 734 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “Não cabe reclamação contra decisão com trânsito em julgado anterior ao seu ajuizamento (Súmula n. 734 do Supremo Tribunal Federal” (Rcl n. 12.397-ED, de minha relatoria, Plenário, DJe 6.3.2012).



    “Não há, desse modo, como dar trânsito à presente reclamação, eis que a parte reclamante, ora recorrente, na realidade, desconsiderando a autoridade da própria ‘res judicata’, buscava rediscutir o julgado tornado irrecorrível, pretendendo, de maneira absolutamente imprópria, o reexame do fundo da controvérsia, que já constituiu objeto de decisão proferida no processo de conhecimento. Não custa enfatizar, por necessário, que, em sede de execução, não mais se justifica a renovação do litígio que foi objeto de resolução no processo de conhecimento, especialmente, como ocorre no caso, quando a decisão que apreciou a controvérsia apresenta-se revestida da autoridade da coisa julgada, hipótese em que, nos termos do art. 474 do CPC, reputar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e defesas que a parte poderia opor (...) à rejeição do pedido. Cabe ter presente, neste ponto, a advertência da doutrina (NELSON NERY JUNIOR/ROSA MARIA ANDRADE NERY, ‘Código de Processo Civil Comentado’, p. 928, 4ª ed., 1999, RT), cujo magistério – em lição plenamente aplicável ao caso ora em exame – assim analisa o princípio do ‘tantum judicatum quantum disputatum vel disputari debebat’: ‘Transitada em julgado a sentença de mérito, as partes ficam impossibilitadas de alegar qualquer outra questão relacionada com a lide sobre a qual pesa a autoridade da coisa julgada. A norma reputa repelidas todas as alegações que as partes poderiam ter feito na petição inicial e contestação a respeito da lide e não o fizeram. Isto quer significar que não se admite a propositura de nova demanda para rediscutir a lide, com base em novas alegações’. Esse entendimento – que sustenta a extensão da autoridade da coisa julgada em sentido material tanto ao que foi efetivamente arguido quanto ao que poderia ter sido alegado, mas não o foi, desde que tais alegações e defesas se contenham no objeto do processo – também encontra apoio no magistério doutrinário de outros eminentes autores, tais como HUMBERTO THEODORO JÚNIOR (‘Curso de Direito Processual Civil’, vol. I/537-538, item n. 516, 25ª ed., 1998, Forense), VICENTE GRECO FILHO (‘Direito Processual Civil Brasileiro’, vol. 2/239, item n. 57.2, 4ª ed., 1989, Saraiva), MOACYR AMARAL SANTOS (‘Primeiras Linhas de Direito Processual Civil’, vol. 3/58-59, item 
n. 744, 10ª ed., 1989, Saraiva), EGAS MONIZ DE ARAGÃO (‘Sentença e Coisa Julgada’, p. 324/328, itens ns. 224-227, 1992, Aide) e JOSÉ FREDERICO MARQUES (‘Manual de Direito Processual Civil’, vol. III/332, item n. 689, 2ª ed., 1998, Millennium Editora). Lapidar, sob tal aspecto, a autorizadíssima lição de ENRICO TULLIO LIEBMAN (‘Eficácia e Autoridade da Sentença’, p. 52/53, item n. 16, nota de rodapé, tradução de Alfredo Buzaid/Benvindo Aires, 1945, Forense), que, ao referir-se ao tema dos limites objetivos da coisa julgada, acentua que esta abrange ‘tanto as questões que foram discutidas como as que o poderiam ser’: ‘(...) se uma questão pudesse ser discutida no processo, mas de fato não o foi, também a ela se estende, não obstante, a coisa julgada, no sentido de que aquela questão não poderia ser utilizada para negar ou contestar o resultado a que se chegou naquele processo. Por exemplo, o réu não opôs uma série de deduções defensivas que teria podido opor, e foi condenado. Não poderá ele valer-se daquelas deduções para contestar a coisa julgada. A finalidade prática do instituto exige que a coisa julgada permaneça firme, embora a discussão das questões relevantes tenha sido eventualmente incompleta; absorve ela, desse modo, necessariamente, tanto as questões que foram discutidas como as que o poderiam ser’. Sendo assim, pelas razões expostas, com apoio no parecer emanado da douta Procuradoria-Geral da República, e considerando, notadamente, a Súmula 734/STF (‘Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal’), nego provimento ao presente recurso de agravo, mantendo, por seus próprios fundamentos, a decisão de fls. 21/23” (Rcl n. 8.716-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 26.5.2011).



    7. Dispõe-se no inc. I do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil ser “inadmissível a reclamação: I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada”.



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação. 



    8. Pelo exposto, não conheço da presente reclamação (inc. I do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de medida liminar.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de setembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora